Tribunal: TJMT
Processo: 1012167-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012167-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARINELY APARECIDA CLEMENTE - CPF: 000.248.001-80 (APELANTE), MARCEL HEITOR GARBIN PEREIRA - CPF: 816.764.410-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AGENTE SOCIOEDUCATIVO FEITO DE REFÉM – REBELIÃO DENTRO DO PRESÍDIO – DANOS PSICOLÓGICOS EVIDENCIADOS – INCAPACIDADE LABORAL DEMONSTRADA – DENO MORAL – CABIMENTO – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Encontra guarida na responsabilidade do Estado de dar segurança aos seus servidores quando na prestação do serviço público, assim evidenciada incapacidade laborativa de servidor público feito de refém durante o exercício de suas funções em rebelião ocorrida dentro do sistema socioeducativo.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade sem, com isso, caracterizar o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marinely Aparecida Clemente
, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT na Ação Indenizatória de no 1012167-62.2019.8.11.0041 que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de danos morais e materiais.

A irresignação da Apelante recai somente sobre o
quantum
de R$ 10.000,00 fixados a título de danos morais, requerendo sua majoração de forma a recompor o dano causado decorrente da violação praticada ante a omissão do Estado.

Contrarrazões do Estado no ID 75519256, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de novembro de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a presente ação indenizatória foi ajuizada, pela apelante, contratada pelo Estado, em caráter temporário, para exercer a função de Agente Socioeducativo do Sistema Socioeducativo do município de Lucas do Rio Verde-MT, entre o período de 02 de agosto de 2015 a 03 de agosto de 2017 e durante o exercício de suas atividades funcionais, foi mantida como refém por 06 horas, o que resultou em prejuízo de ordem moral, inclusive com problemas de saúde psicológico e psiquiátrico.

Em decorrência das agressões sofridas, a autora desenvolveu doença diagnosticada como transtorno de estresse pós-traumático e episódio depressivo moderado (F 43.1 e F 32.1 CID 10), estando em gozo do benefício de auxílio doença por acidente de trabalho concedido pelo INSS, desde 15.03.2017 (no 6178632804), pois não está em condições de exercer qualquer atividade que lhe dê sustento.

Assim, vale destacar que o dever de indenizar exige a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: o dano sofrido pela pessoa, o ato ilícito que resultou nesse dano e o nexo de causalidade entre o ato e o dano por ele produzido.

Para que gere a responsabilidade do Ente Público, imprescindível que se estabeleça um nexo causal entre o dano e a ação do agente, comissiva ou omissiva, sem o que não haveria o prejuízo, não importando se agiu com culpa ou dolo, elidindo se a responsabilidade civil se não houver um comportamento contrário à ordem jurídica.

Nos termos do art.
37
,
§ 6o
, da
Constituição
da República:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, o seguinte:

(...)

§ 6o. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Nesse sentido, os ensinamentos de Carvalho Filho:

"O Estado causa danos a particulares por ação ou por omissão. Quando o fato administrativo é comissivo, podem os danos ser gerados por conduta culposa ou não. A responsabilidade objetiva do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos - o fato administrativo, o dano e o nexo causal." (Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 26. ed., rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2013. Pág. 567).

No caso em tela, o fundamento do pedido indenizatório se funda em agressões físicas e psicológicas sofridas pela parte autora, no exercício de suas funções, praticado por reeducandos que a agrediram e ameaçaram de morte.

A ação ilícita durou cerca de 06 horas.

Assim, o dano está representado pelos prejuízos extrapatrimoniais experimentados pela autora que desencadearam um quadro de desgaste psicológico a ensejar o pagamento de auxílio doença por acidente de trabalho, ou seja, o resultado do dano sofrido foi a incapacidade laborativa.

O nexo causal fica bem evidenciado, porquanto os danos decorreram da situação propiciada pelo Estado de Mato Grosso, que não cuidou das pessoas que estavam sob sua guarda.

Como se sabe, a responsabilidade do Ente Público deriva da teoria do risco administrativo consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa.

Assim, no caso em tela, deve-se considerar que o Estado deve garantir a segurança de seus agentes para o melhor exercício da função administrativa.

Ademais, sabe-se que a super população carcerária é motivo de frequentes desajustes de condutas entre os presos na busca de melhores condições de sobrevivência no período do cárcere.

A situação de tais atos revoltosos, quase sempre tem por vítimas os agentes prisionais, que tem contato frequente e direto com os reeducandos.

Com efeito, pode-se afirmar que o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Assim, no tocante ao arbitramento do valor indenizatório pelo dano de natureza moral, deve-se analisar as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Analisando a sentença proferida, observamos que o juízo singular considerou a dor causada pela manutenção da Apelante como refém pelos rebelados, durante várias horas, período onde sofreu ameaças e tortura física e psicológicas, violaram os direitos de sua personalidade.

Esses elementos apontaram para o valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) que entendo insuficientes e incompatíveis com a jurisprudência deste Tribunal, podendo ser majorados para R$ 20.000,00 sem deixar de atender aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade ou, ainda, caracterizar o enriquecimento indevido da autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

A decisão se coaduna com a jurisprudência deste Tribunal, em outras situações em que houveram incapacidade laboral e/ou abalos psicológicos evidenciados, como se vê:

“Quanto à lesão sofrida pelo Apelado/Humberto, entendeu o perito que “a vitima apresenta um dano estético qualificado de leve” e que “a vitima é portadora de sequela psicológica pela lesão de sua integridade corporal.

(...)

Os danos morais, in casu, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial dos autores/apelados, sendo inconteste o abalo moral sofrido. No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito. Em consequência, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 20.000,00 para cada Requerente).”

(N.U 0014330-13.2011.8.11.0041, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Em vista disto, o arbitramento deve operar-se com moderação, fundamentando-se nos diversos fatores que envolvam o ato lesivo e o dano dele resultante, em especial, duração, intensidade, gravidade e repercussão da ofensa; as causas que deram origem à lesão e a condição sócio econômica do agente. A lesão causou sem dúvida transtornos de ordem moral à autora, a começar pela dor física e os incômodos inerentes a um procedimento cirúrgico, culminando com todos os problemas e desconforto decorrente da limitação física imposta pela convalescença. Destarte, atendendo aos critérios acima elencados, principalmente o da razoabilidade, entendo que a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) encontra-se adequada a parte demandante no presente feito, título de danos morais sofridos”. (N.U 0007798-98.2015.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/06/2020)

Com esses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

interposto pela parte Autora para majorar os danos morais ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022